Tribunal: TJDFT
Processo: 0747941-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747941-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CUSTODIA DE SIQUEIRA AGRAVADO: ANA FLAVIA PLACIDA MARTINS ALVES, MARCIO ANDRADE MARTINS ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA CUSTÓDIA DE SIQUEIRA em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do procedimento comum no 0720317-14.2025.8.07.0007, deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar a averbação da existência desta ação na matrícula do imóvel situado na QNM 21, Conjunto L, Lote 30, Ceilândia- DF. O preparo recursal não foi recolhido. A decisão de ID 78052730 determinou que a agravante juntasse os documentos para comprovar a necessidade da justiça gratuita. A agravante permaneceu inerte, conforme certificado no ID 78497550. É o relatório. Passo a decidir. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim sendo, o deferimento da gratuidade de justiça é cabível, desde que cabalmente demonstrada a insuficiência de recursos para os encargos do processo, não suprindo tal condição a mera declaração de hipossuficiência econômica. A decisão de ID 78052730 determinou que a agravante juntasse os documentos necessários para comprovar a necessidade da justiça gratuita. Cumpre observar que os documentos solicitados são de fácil acesso. Todavia, a agravante, devidamente intimada, permaneceu inerte, conforme certificado no ID 78497550. Desse modo, não tendo a agravante comprovado a necessidade da justiça gratuita, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1729443, 07186550720238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Proceda-se ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora